Tribunal: TJDFT
Processo: 0725440-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0725440-19.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REINALDO VITOR ABRAO DOS SANTOS AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Antecipação de Tutela – Concurso Público - Pessoa com Deficiência - Considerado Inapto - Vinculação ao Edital – Indeferimento. REINALDO VITOR ABRÃO DOS SANTOS interpôs Agravo de Instrumento em face da Decisão proferida pelo Juízo da Oitava Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, a qual indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo agravante para determinar a manutenção do candidato no concurso para o cargo de Policial Civil – Agente. Quando da realização do exame médico, fase do certame, o agravante foi considerado inapto para realização das atividades desenvolvidas por agente da Polícia Civil, “pois é portador da condição incapacitante relacionada à perda auditiva”. A Decisão recorrida indeferiu o pedido autoral ao fundamento de, apesar de a parte ter apresentados relatórios médicos acerca da deficiência, nenhum deles conclui pela sua aptidão ao cargo que pretende, ao contrário do laudo elaborado pela junta médica oficial, o qual possui presunção de legitimidade e veracidade. O agravante sustenta, para tanto, o fato de ter sido reconhecido sua deficiência no momento da inscrição, o que acarretou o deferimento para concorrer às vagas destinadas a pessoas com deficiências. É o simples relatório. DECIDO. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não entendo presentes os requisitos para concessão da antecipação de tutela recursal pleiteada. Com efeito, o Edital n° 1, de 30 de junho de 2020, em seu item 12.10.2 afirma serem condições clínicas que incapacitam o candidato no concurso público, bem como para a posse no cargo: “4) perda auditiva maior que 25 decibéis nas frequências de 500, 1000 e 2000 Hz, unilateralmente ou bilateralmente; 5) perda auditiva maior que 30 decibéis isoladamente nas frequências de 500, 1000 e 2000 Hz (hertz), unilateralmente ou bilateralmente;”. Tais condições foram reconhecidas no momento do exame médico. Assim, não havendo notícia de impugnação aos termos do Edital, incabível, neste momento do certame, a apresentação de irresignação. Desta feita, não cumpridos os requisitos do Edital - a Lei Interna do Concurso, nos dizeres de Hely Lopes Meirelles - o ato administrativo é legal e da documentação juntada aos autos inexiste prova que afaste a presunção de legalidade do ato. Válido destacar que as razões recursais estão relacionadas ao fato de não poder a deficiência do candidato ser utilizadas para sua reprovação. Entretanto, em momento algum o agravante traz argumentos para afastar a conclusão obtida pelo laudo médico de que apresenta as condições incapacitantes estabelecidas no Edital. Ausente, pois, a probabilidade de provimento do recurso. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ao agravado. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-lhe das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator